Tribunal: TJES
Processo: 5024338-43.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024338-43.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIANA DE SOUZA MARTINS
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5024338-43.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: DANIANA DE SOUZA MARTINS

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso contra sentença de id 15224186, sendo este cabível tempestivo e com preparo realizado. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Embora dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE, adoto o relatório contido na sentença combatida:

“Trata-se de ação de conhecimento, proposta por
DANIANA DE SOUZA MARTINS
, em face de
TELEFONICA BRASIL S.A, partes qualificadas.
Em apertada síntese, a parte autora informa que possui contrato com a requerida referente a serviço de internet fixa e linha 27-30621468 +15 Mbps, sob o nº 899928047651, sendo que teve o fornecimento interrompido. Afirma que realizou o pagamento das faturas em atraso nas datas de 02/08/2023 e 09/08/2023, porém até a presente data se encontra sem o fornecimento de internet. Dessa forma, requereu liminarmente que a requerida restabeleça o serviço de internet. Ao final, postula a confirmação da tutela de urgência, bem como indenização por danos morais.”

O Juízo de origem
julgou a ação procedente em parte
, tendo proferido o seguinte dispositivo:

“POSTO ISTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA: a) DECLARAR PREJUDICADO O PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER; b) CONDENAR A REQUERIDA A INDENIZAR À AUTORA DANIANA DE SOUZA MARTINS, NA QUANTIA DE
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, CORRIGIDO E ACRESCIDO DE JUROS A PARTIR DESTA DATA”.

Irresignada, a parte Requerida apresentou recurso no id 15224186 pretendendo a reforma da sentença. No mérito, defende que a sentença deve ser reformada pela ausência de falha na prestação de serviço, para se reconhecer a não comprovação do nexo causal, a inexistência de defeito na prestação de serviços e a inexistência de dano moral.

Contrarrazões no id 15224188, na qual a recorrida postula pela manutenção da sentença.

Eis a síntese da relação processual,
decido
.

Após compulsar os autos com atenção, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorização extraída do art. 46 da Lei n. 9.099/95. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Com efeito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, figurando aquela como fornecedora nos moldes do art. 3º, e art. 6º, X, do CDC. Fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Nesse panorama, observo que em sede recursal a Recorrente reafirma que não houve qualquer falha na prestação do serviço, que não há nexo causal comprovado, a inexistência de defeito na prestação de serviços e do dano moral. Contudo, o Juízo pregresso analisou corretamente os documentos apresentados, sendo que esses comprovam a ocorrência da falha na prestação do serviço, haja vista que os documentos acostados demonstram que
a operadora deixou de prestar os serviços contratuais, mesmo com o adimplemento das faturas, ainda que tardio
, o nexo causal foi caraterizado tendo em vista que o serviço não foi prestado como acordado entre as partes, o defeito na prestação do serviço foi, assim, caracterizado, ensejando o pagamento de indenização por danos morais.

O valor arbitrado pelo Juízo de origem (R$ 3.000,00), mostra-se proporcional e razoável à luz do caso concreto e observados os critérios utilizados pela jurisprudência para a quantificação dessa espécie de dano.

Por tais motivos, entendo que decidiu acertadamente o magistrado sentenciante, motivo pelo qual a sentença recorrida não merece retoques.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
interposto, mantendo a sentença inalterada, por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

JOSÉ DE JESUS SILVA

Juiz Leigo

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)